Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. DIREITO À ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 45.102,79 (quarenta e cinco mil cento e dois reais e setenta e nove centavos), referente aos valores descontados no período compreendido entre 02/2020 e 02/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial; (ii) prescrição das parcelas anteriores a fevereiro/2020; e (iii) direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A Súmula no 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." A prova documental exibida comprovou, de forma satisfatória, o quadro clínico da autora (ID 72960822 e 72960825), de forma que é desnecessária a exibição de laudo médico oficial. Preliminar rejeitada.
4. Prescrição. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. No caso, a sentença condenou o ente federado a restituir à autora valores descontados a título de imposto de renda no período de 02/2020 a 02/2025, tendo observado adequadamente o prazo prescricional. Prejudicial de mérito afastada.
5. No tocante à isenção tributária, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998 estabelece que o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda, não tendo o legislador feito juízo de valor quanto ao tipo de câncer para ter direito à isenção tributária. Assim, comprovado o diagnóstico de alguma das enfermidades taxativas elencadas na Lei no 7.713/88, o servidor aposentado tem direito à isenção. Precedente da Câmara de Uniformização: TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022.
6. Segundo a Súmula no 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
7. No caso, os documentos exibidos são idôneos para o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda, porquanto comprovado o diagnóstico de linfoma não hodkin de alto grau (CID C83), com metástase, desde 2006, estando ainda em acompanhamento (ID 72960822). Precedentes: STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.
8. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser reconhecido o direito da autora à isenção do imposto de renda, bem como à respectiva restituição dos valores descontados a esse título, observando a prescrição quinquenal, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022; Súmula no 627 do STJ; STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.